Tribunal: TJSP
Processo: 2238832-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 30% do salário do executado. Impenhorabilidade do salário. Natureza alimentar. A impenhorabilidade de vencimentos, salários e benefícios previdenciários é garantia prevista no art. 833, IV do CPC. Jurisprudência do STJ. Relativização da impenhorabilidade só

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu a penhora de 30% do salário do executado. Impenhorabilidade do salário. Natureza alimentar. A impenhorabilidade de vencimentos, salários e benefícios previdenciários é garantia prevista no art. 833, IV do CPC. Jurisprudência do STJ. Relativização da impenhorabilidade só permitida em situações excepcionais. Excepcionalidade não comprovada (art. 833, §2o do CPC). RECURSO PROVIDO.